Tribunal: TJES
Processo: 5000919-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000919-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000919-70.2021.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MATEUS BASSINI E OUTROS

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitór
ia (processo nº
5001098-34.2018.8.08.0024
), que acolheu a objeção de executividade oposta por
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI
.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou
execução fiscal em face de Nova Comércio de Móveis Ltda., contudo, a despeito dos agravados constarem na CDA como “Sócio (s) e/ou responsável(eis) (evento nº 1011860), não figuraram no polo passivo da demanda, bem como ela não lhes foi posteriormente direcionada.

Não obstante, os agravantes manejaram objeção de executividade, ao fundamento que não foram notificados para participar do processo administrativo tributário do qual se originou a CDA exequenda, sendo, assim, cerceados no seu direito de defesa e, via de consequência, pugnaram pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tese que foi acolhida pelo togado primevo na decisão recorrida.

Sobreveio, então, o presente recurso, onde, n
as suas razões (evento nº 1011859), em apertada síntese, aduz
o Estado do Espírito Santo
a ausência de interesse dos excipientes, pois sequer figuraram no polo passivo da demanda, mas apenas integraram a CDA exequenda
com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada.

Adianto que com razão o agravante.

O art.17 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que para propor ou contestar a demanda é necessário ter interesse e legitimidade, motivo pelo qual, se na execução fiscal não foi requerida a citação dos sócios, a penhora de seus bens
ou qualquer outro
ato executório, não se mostra adequado, útil e necessário que eles intervenham no processo para suscitar sua ilegitimidade.

A propósito, já se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DEFERIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ARGÜIÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Após o redirecionamento da Execução Fiscal, o sócio poderá argüir ilegitimidade passiva por meio dos Embargos do Devedor ou da Exceção de Pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas.
[...].(REsp n. 1.806.843/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA A PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTE DA 1ª TURMA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag n. 1.237.177/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. PENHORA SOBRE BEM DA EMPRESA. SÓCIO CO-RESPONSÁVEL. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. [...].
II - O sócio, ainda que co-responsável, não é parte da execução, portanto não precisa ser intimado de constrição judicial imposta ao patrimônio da empresa, tampouco tem legitimidade para, em nome próprio, opor embargos à execução. Somente após o redirecionamento da execução fiscal, deve-se abrir oportunidade ao sócio para se opor à execução.
III - Recurso Especial improvido. (REsp n. 874.316/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 14/12/2006, p. 323.)

No mesmo sentido,
este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1 -
Embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio. 2 - O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal e não criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório
.
3 - Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5001972-86.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.09.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS SÓCIOS. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
.
Apesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal. 2. Ademais, há pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 3. Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA, por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles
.
4. Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000129-86.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 06.04.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].
2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer.
3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória
.
[...].
(TJES, Agravo de Instrumento, 064189000090, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018). (Sem grifo no original).

E
ainda
os tribunais pátrios:

EMBARGOS DE TERCEIRO. SÓCIO NÃO CITADO NA CORRELATA EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Na ausência de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada, falece interesse de agir ao sócio quanto ao pleito de reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Ademais, eventual discussão acerca do cabimento de redirecionamento contra o sócio deve ser manejada mediante embargos à execução, e não embargos de terceiro, sobretudo quando não há indevida constrição sobre bens do embargante. (TRF4, AC 5033248-68.2015.4.04.9999, PRIMEIRA TURMA, Relator AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, juntado aos autos em 29/07/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INTERPOSIÇÃO POR SÓCIO QUE NÃO FOI INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. O sócio embargante não figura como parte processual na execução fiscal originária (processo nº 0530394-60.1998.4.03.6182), inexistindo notícia de determinação de sua citação/inclusão no polo passivo na lide em questão. 2. A inclusão dos nomes dos sócios na CDA pelo exequente não se mostra hábil, por si só, à sua automática inserção também no polo passivo da ação judicial de execução fiscal. Para tanto, por certo se faz necessário que haja determinação judicial de citação dos sócios em questão, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Hipótese em que o embargante não possui interesse processual para propor a ação de embargos à execução fiscal, motivo porque a extinção do processo sem julgamento do mérito em primeira instância mostrou-se adequada, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao embargante/apelante.
4. Apelação da parte contribuinte não provida. (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 590539 - 0030736-94.1999.4.03.6182, Rel. JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, julgado em 23/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS COOBRIGADOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1 - Se nos autos da execução fiscal não houve pedido de redirecionamento da execução aos sócios coobrigados, ausente relação jurídica a ensejar o interesse de agir da coobrigada que apresenta exceção de pré-executividade requerendo o reconhecimento da prescrição do débito.
2 - Precedentes. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0686.01.010823-7/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2015, publicação da súmula em 16/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INÉPCIA RECURSAL - ICMS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - MULTA DE REVALIDAÇÃO - CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CARACTERIZADO.
- Ajuizada a execução fiscal somente contra a sociedade, denota-se evidenciada a ausência de interesse de agir dos sócios para a interposição de embargos à execução em razão de sua ilegitimidade ativa.

[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.06.194310-9/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 11/09/2017)

Ademais, como bem consignado pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 5001972-86.2021.8.08.0000,
“
o reconhecimento da legitimidade e do interesse do sócio (que não consta como parte na execução fiscal) em ofertar exceção de pré-executividade, apenas pelo fato de constar na CDA que a integra, importa, por vias transversas, em se reconhecer que o Estado seria obrigado a litigar contra todos aqueles que constam no título executivo fiscal (CDA), ou seja, que se trataria de uma espécie de litisconsórcio passivo necessário, o que não se mostra razoável.”

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso,
para reforma
r
a r.
d
ecisão recorrida,
de forma a
reconhecer
que
ausência de
interesse dos agravados em
opor
exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo em face da pessoa jurídica executada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000919-70.2021.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MATEUS BASSINI E OUTROS

RELATOR
A:

DESª. CONV. DÉBORA

AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
SÓCIO
S
QUE NÃO FO
R
A
M CITADOS
COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
INTERESSE PROCESSUAL
PARA OPOSIÇÃO
DE OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA
.

1.
O art.17 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que para propor ou contestar a demanda é necessário ter interesse e legitimidade.

2.
Ainda que o nome do
s sócios
conste
m
da certidão de dívida ativa, no campo destinado ao
corresponsável
tributário,
se na execução fiscal não foi requerida a
sua
citação, a penhora de seus bens
ou qualquer outro
ato executório
em seu desfavor
, não se mostra adequado, útil e necessário que eles intervenham no processo,
através de objeção de executividade,
para suscitar sua ilegitimidade.

3. Recurso provido para r
eforma
r
a decisão recorrida,
de forma a
reconhecer
que
ausência de interesse dos agravados em
opor
exceção de pré-executividade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.